Tribunal: TJMT
Processo: 1020800-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020800-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. LEANDRO PORTELA CLÁUDIO
DR. SÉRGIO FERREIRA WANDERLEY
PACIENTE(S):
VAGNER CORREIA DOS REIS
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na noite de 06/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, consistente no suposto descumprimento da obrigação legal de revisão periódica da necessidade de manutenção das prisões preventivas decretadas nos autos da ação penal n.o 0002234-58.2019.8.11.0049 – código 71769, em que acusados do cometimento, em tese, dos crimes descritos no art. 121, §2o, incisos IV e V, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes que os pacientes se encontram presos preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano, e a despeito dos diversos pedidos de revogação formulados pela Defesa, o d. juízo impetrado se recusa sistematicamente a reanalisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar a cada período consecutivo de 90 (noventa) dias, limitando-se a indeferir os pleitos liberatórios mediante argumentação genérica fulcrada na permanência dos requisitos que ensejaram o recolhimento antecipado ao cárcere e cuja legalidade já fora reconhecida por este e. Sodalício no julgamento de habeas corpus anteriormente impetrado em prol dos pacientes; naquilo que dizem expressar violação à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reapreciação periódica e fundamentada das prisões provisórias.
Ainda nesse diapasão, sustentam que as decisões do juízo a quo, para além de empregar conceitos jurídicos indeterminados e inobservarem que os fundamentos que outrora justificaram o decreto de prisão preventiva esvaíram-se com o decurso do tempo e o desenrolar da marcha processual [com instrução já encerrada], ou atualmente constam da denúncia como descrição fática e, por isso, passaram a integrar os elementos inerentes aos tipos penais, não mais se prestando a justificar a imprescindibilidade da custódia; também não enfrentam todas as alegações ventiladas pela defesa, ao contrário, tergiversam da matéria submetida à apreciação ao pronunciarem-se sobre questões não suscitadas, em afronta ao disposto no art. 315, §2o, IV do CPP, implicando em verdadeira ‘não-decisão’, o que torna ilegal o encarceramento antecipado dos pacientes.
Por tudo o que expõem, e insistindo que as alterações fáticas verificadas in casu tornaram desnecessária a manutenção da prisão processual, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, para que sejam imediatamente colocados em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.
A ordem veio munida com procurações e os documentos de ID 60581973 ao ID 60581988.
É o relatório.
Decido.
De antemão, importa destacar que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o lapso temporal de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, §único, do CPP “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Fosse pouco, não se desconhece que na data de hoje, todos os meios de comunicação do país e, inclusive, o site do Supremo Tribunal Federal verberaram o julgamento iniciado nesta tarde, pertinente ao referendo na Suspensão de Liminar (SL 1395), em que o presidente da Suprema Corte, Exmo. Ministro Luiz Fux, suspendeu a eficácia da medida liminar deferida pelo i. Ministro Marco Aurélio no HC 191836, que havia determinado a revogação da prisão preventiva do réu André do Rap, apontado como um dos líderes da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC).
Em seu voto, de forma contrária à interpretação sobre a qual se firmam os impetrantes, o Exmo. Ministro Luiz Fux considerou que o decurso do prazo de 90 dias para a revisão dos fundamentos da prisão preventiva não autoriza sua revogação automática. Segundo o Presidente do STF, a norma não fixa prazo para a prisão cautelar nem determina a renovação do título, mas apenas trata da necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção, de modo que eventual ilegalidade decorrente da falta de revisão não produz o efeito automático da soltura, que, a seu ver, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador.
No mesmo sentido, o i. Ministro Dias Toffoli afirmou que a revogação de uma prisão preventiva não pode ocorrer só porque há uma norma que exige a sua revisão durante um determinado prazo, tendo o i. Ministro Luís Roberto Barroso confirmado que a omissão do juiz em reavaliar a prisão preventiva não tem como consequência a soltura do preso, ao passo que, para o i. Ministro Alexandre de Moraes, a regra do CPP não pretendeu fixar prazo para a prisão preventiva, apenas determinar a necessidade de verificação da permanência dos seus fundamentos após 90 dias, de forma a evitar excessos, mas sem descurar da análise casuística das peculiaridades fáticas concretas, sem qualquer automatização quanto à revogação do cárcere provisório.
Ademais, conquanto os impetrantes asseverem que não houve a reanálise das segregações cautelares dos pacientes, a Corte Cidadã entende que a exigência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva é suprida com a simples apreciação de pedido de revogação da custódia. A propósito:
“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA.ORDEM DENEGADA. (...)
5. Com a edição da Lei n. 13.964/2019, deu-se nova redação ao § 5o do art. 282 do CPP, para estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". A mesma legislação incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, assim redigido: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal". Trata-se de um procedimento examinatório, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar, ainda que para reafirmar estarem presentes os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original.
6. Na espécie, em três oportunidades (19/12/2019, 7/2/2020 e 20/4/2020), ao examinar o pedido de relaxamento da prisão, aviado pela defesa, o Magistrado de primeiro grau, ainda que não de ofício, e de maneira sucinta, acabou por reanalisar a necessidade da custódia cautelar. (...) 10. Ordem denegada.” (HC 585.882/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020). Destaquei.
E como sabido, falta de fundamentação não se confunde com motivação contrária aos interesses da parte.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes VAGNER CORREIA DOS REIS e DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição